Tribunal: STF
Processo: Rcl 69243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vera Jacob Dias contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), nos autos do Processo nº 5018043-67.2021.4.02.0000, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no RE nº 586.068 (vinculado ao Tema nº 100 da repercussão geral).



    Vera Jacob Dias afirma que, nos autos Ação nº 5003529-37.2018.4.02.5102, teve negada a pretensão de reconhecimento do direito à “pensão por morte de seu pai, NICOMEDIO ANTÔNIO, sob a matrícula SIAPE Nº: 02403854”, previsto na Lei 3.373/58, após provimento do recurso da União pelo TRF 2, acolhendo a alegação de configuração união estável entre si e o “Sr. Clei”.



    Pondera que a união estável foi afirmada em razão de ter uma filha com o “Sr. Clei” e residirem no mesmo endereço, desconsiderando a realidade dos fatos no contexto de pobreza em que vivem, no qual é comum “as pessoas [...] se amontoar[em] em terrenos comunitários para sobreviver”, sendo a hipótese do caso concreto, o que “inclusive fora demonstrado no Evento 28 dos autos originários[, por meio de] prova fotográfica da casa da autora e do Sr. Clei, que são independentes”.



    Vera Jacob Dias aduz que, em razão do erro de fato, ingressou com o Processo nº 5018043-67.2021.4.02.0000, com o objetivo de rescindir o julgado na Ação nº 5003529-37.2018.4.02.5102 e ter reconhecido o direito à pensão previsto na Lei 3.373/58, uma vez que tão só a circunstância de possuir uma filha com o “Sr. Clei” não justifica o reconhecimento da união estável entre si.



    Informa que a ação rescisória foi extinta sem julgamento de mérito pelo TRF 2, entendimento esse que resultou na edição da Súmula nº 40 daquele Tribunal, nos termos:



    “Não cabe ação rescisória no âmbito do rito especial dos Juizados Especiais Federais, nos termos do artigo 59, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995 c/c do artigo 1º da Lei 10.259, de 12.07.2001



    A reclamante sustenta que essa solução vai de encontro à tese do Tema nº 100 da Repercussão Geral, mediante a qual “[o] STF pacificou o entendimento de que cabe ação rescisória no microssistema do Juizado Especial Federal, Lei 10.259/2001”.



    Requer



    “b) [a] concessão da medida liminar para em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja garantido a Autora a análise de mérito da Ação Rescisória interposta nos autos nº 5018043-67.2021.4.02.0000/RJ;



    c) [que seja julgada] procedente a reclamação, cassando o Acordão da Ação Rescisória interposta nos autos nº 5018043-67.2021.4.02.0000/RJ, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 100), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.”



    É o relatório. Decido



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Após pesquisa junto ao sítio eletrônico do TRF 2 pela numeração única do Processo nº 018043-67.2021.4.02.0000, observo que o trânsito em julgado nos autos foi certificado em 30/11/22.



    Tendo sido protocolada a presente reclamação em 20/6/24, há óbice a seu conhecimento com fundamento no art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Essa conclusão é reforçada pelo entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, cuja redação transcrevo: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    De todo modo, ainda que fosse possível superar o obstáculo ao conhecimento desta reclamatória, a pretensão dos autos não seria passível de acolhimento com paradigma no Tema nº 100 da Repercussão Geral, ante a ausência de aderência estrita do seu conteúdo com o debate proposto no Processo nº 018043-67.2021.4.02.0000.



    No ponto, destaco que o paradigma (tese do Tema nº 100 da RG) enuncia a possibilidade de se buscar, no âmbito dos juizados especiais, os efeitos rescisórios alicerçado na inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (art. 535, §5º, do CPC).



    Vide o teor da tese paradigma:



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 



    2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 



    3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”



    Diferentemente, no Processo nº 018043-67.2021.4.02.0000, a pretensão rescisória funda-se na alegação de “erro de fato verificável do exame dos autos” (art. 966, inc. VIII, do CPC).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente